Tribunal: STF
Processo: RHC 249747
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Orlando Velasquez Castaneda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 885.670/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 



    3. No caso, os policiais realizavam patrulhamento de rotina e avistaram um veículo com três indivíduos, parado em frente a um comércio que se encontrava fechado, o que levantou desconfiança nos militares. A suspeita foi confirmada, porquanto o réu foi flagrado com várias porções de drogas, simulacro de arma de fogo, aparelho celular e dinheiro. 



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido.



    (...)



    Trata-se de agravo regimental interposto por LUÍS ORLANDO VELASQUEZ CASTANEDA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do habeas corpus em virtude da ausência de flagrante ilegalidade. 



     O agravante busca o reconhecimento da nulidade do flagrante com a consequente absolvição do paciente, ante a inexistência de justa causa para a busca pessoal e veicular. 



    Requer, assim, a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.” (fls. 1-2, eDOC 67).



    No STJ, denegou-se a ordem de habeas corpus. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 67)



    Narra a defesa que “o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC condenou o Paciente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do tipo penal previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (e-STJ, fls. 366-368). Interposta a apelação criminal pela defesa, o TJSC, por sua Quinta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso defensivo (e-STJ, fls. 165-173). Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente buscando o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar contra ele perpetradas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (e-STJ, fls. 3-11). Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 757-763). A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 772-777), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fls. 790-794). Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional” (fl. 2, eDOC 73).



    Alega que o ordenamento jurídico exige a presente de “fundadas suspeitas de conduta criminosa para autorizar a invasiva busca pessoal”, e que, porém, no presente caso, “não houve investigação prévia, não havia denúncias com indicação da fonte contra o paciente, não houve campana policial ou visualização de ações de comércio ou uso de drogas. Nada disso: a abordagem policial foi justificada exclusivamente na “atitude suspeita” decorrente de o paciente estar com o veículo parado em frente a um comércio fechado” (fl. 3, eDOC 73).



    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a nulidade das provas obtidas através de busca pessoal e veicular ilegais e, como consequência, absolver o Paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII)” (fl. 4, eDOC 73).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES). DESCABIMENTO. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APREENSÃO DE 3,54 KG DE MACONHA, 2 COMPRIMIDOS DE MDA E 6,9 GRAMAS DE COCAÍNA, ALÉM DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE, DE TODA SORTE, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trecho do acórdão do TJSC, que afastou a apontada ilegalidade da busca pessoal e veicular, sob a seguinte fundamentação: 



    "[...] De outra banda, o policial militar Adriano Maciel Silverio narrou que faziam rondas pelo bairro Pinheiros, o qual é conhecido pelo intenso comércio ilícito de substâncias entorpecentes, e em determinada oportunidade avistaram o automóvel em questão ocupado por três indivíduos, parado na frente de um estabelecimento comercial que sequer estava aberto. Desconfiados daquela situação, decidiram abordá-los. Na revista pessoal nada foi encontrado, entretanto, na busca veicular localizaram uma mochila no chão, aos pés do passageiro, contendo drogas. Além disso, apreenderam um simulacro de arma de fogo e dinheiro. 



    [...]



    Como se vê, os depoimentos referidos trouxeram aos autos riqueza de detalhes acerca da prática delituosa, sem distorções sobre os fatos, materiais apreendidos e proceder dos insurgentes. Oportuno registrar que tais declarações, se isentas de má-fé, constituem relevantes substratos de prova e pressupõem, portanto, incólume credibilidade, não se podendo depreciá-las tão somente em razão do ofício exercido pelas agentes estatais, consoante doutrina e jurisprudência pátrias." (fl. 167).



    Da mesma forma, colho trecho do acórdão impugnado do STJ:



    “Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    De acordo com o que consta dos autos, os policiais realizavam patrulhamento de rotina e avistaram um veículo com três indivíduos, parado em frente a um comércio que se encontrava fechado, o que levantou desconfiança nos militares. A suspeita foi confirmada, porquanto o réu foi flagrado com várias porções de drogas, simulacro de arma de fogo, aparelho celular e dinheiro. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca veicular/pessoal. Nesse sentido: (...)



    No mesmo sentido, é o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal – STF: 



    (...) 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (eDOC 67)



    Como se pode observar, inexiste a ilegalidade apontada pelo recorrente, posto que, na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, há elementos mínimos a evidenciar a justa causa para a abordagem policial, resultando, inclusive, na apreensão de grande quantidade de drogas. A jurisprudência do STF tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.” (RHC 229514-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE nº 1.467.500-AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15.4.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (destaques do MPF) (HC nº 229.908-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9.11.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. ( Art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente